Tribunal: TJES
Processo: 5001942-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001942-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIl
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
OBSERVÂNCIA.
ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO DA RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
POLUIÇÃO SONORA.
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL.
AMOSTRAGEM
INSUFICIENTE.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Constatada a regular oportunização de defesa, porquanto apresentada impugnação na forma do art. 144 da Lei Municipal nº 4.438/1997, bem como recurso administrativo - não conhecido por intempestividade.

2
)
Improcede a tese recursal de relativização da presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Administração, que impõe ao administrado o ônus de comprovar os vícios alegados, mesmo na hipótese de atos sancionatórios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3)
O relatório técnico de avaliação de nível de pressão sonora produzido unilateralmente pela construtora, em um único dia, não se afigura, neste momento processual, apto a comprovar a alegação de não ser responsável pelo ruído na região, notadamente em face de dezenas de autos de infração que constataram, em diversos dias, a superação dos limites legais de emissão de decibéis.

4)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a agravante ajuizou a demanda originária a fim de desconstituir penalidade administrativa no valor de R$ 2.548,28, aplicada em virtude da emissão de ruídos em obra acima do permitido pela Lei Municipal nº 4.438/1997 e pelo Decreto nº 10.093/1997.

Compulsando o respectivo processo administrativo, verifica-se que, ao contrário do alegado na petição recursal, houve regular oportunização de defesa, porquanto apresentada impugnação (Id. 2266185) na forma do art. 144 da sobredita lei municipal
1
, bem como recurso administrativo, não conhecido por intempestividade (Id. 2266184).

Logo, observado o procedimento legal, não subsistiu afronta aos corolários do contraditório e da ampla defesa.

Tampouco merece guarida a tese recursal de relativização da presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Administração, que impõe ao administrado o ônus de comprovar os vícios alegados,
mesmo na hipótese de atos sancionatórios
, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. AUDITORA-FISCAL DO TRABALHO. DEMISSÃO. OPERAÇÃO PARALELO 251. IMPUTAÇÃO DE FAVORECIMENTO E PROTEÇÃO A EMPRESAS FISCALIZADAS E IRREGULARIDADES NA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS FORMAIS E DE VIOLAÇÃO DE GARANTIAS PROCESSUAIS (CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E EMPREGO DE PROVA ILÍCITA). NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO DISCIPLINAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Os ilícitos imputados à impetrante estão também tipificados como crimes. Mas ainda que se cuidassem apenas de ilícitos administrativos, hipótese que lhe seria mais favorável, certo é que a portaria de instauração do processo disciplinar foi publicada em 02 de maio de 2006, data em que foi interrompida a prescrição, em conformidade com o disposto no art. 142, § 3º, da Lei n. 8.112/1990. Aplicada à espécie a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, uma vez interrompido, o prazo volta a correr após cento e quarenta dias depois de publicado o ato que o interrompeu, a publicação da
sanção
no Diário Oficial da União de 8 de setembro de 2011 se deu antes de encerrado o lustro prescricional estipulado em lei. Prejudicial afastada. (...)
Os atos oficiais gozam de presunção de legitimidade, cabendo a quem contesta essa presunção apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada
, de cuja tarefa, no caso concreto, não se desincumbiu a parte impetrante.

13. Ordem denegada.

(MS 17.900/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 29/08/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. CRIME DE DESCAMINHO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME FORMAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. PRESCINDIBILIDADE. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Quanto à alínea "c", o recurso não reúne condições de admissibilidade, uma vez que o dissídio jurisprudencial não foi caracterizado na forma exigida pelo art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

2.
A jurisprudência desta Corte entende que o auto de infração goza de presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, cabendo à parte o ônus de refutá-lo. Assim, mesmo que produzido no curso de fase pré-processual, por observar o contraditório, ainda que diferido, e a ampla defesa, possui o auto de apreensão natureza de prova, podendo ser utilizado como fundamento para a condenação.

3. É assente na jurisprudência desta Corte que o crime de descaminho é de natureza formal, sendo prescindível, portanto, a conclusão do processo administrativo-fiscal para a sua caracterização. Não há como aplicar o mesmo entendimento jurisprudencial aos crimes descritos nos arts. 334 do Código Penal e 1º da Lei n. 8.137/1990, visto que possuem objetividade distinta.

4. A
sanção
de inabilitação para dirigir veículo, como efeito secundário da condenação, encontra-se devidamente fundamentada, com amparo no Estatuto Repressor, bem assim na jurisprudência desta Corte, 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1488692/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE EM DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM BASE EM OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício . (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).
II. As especificidades do caso em apreço não permitem, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo a quo , conferir eventual plausibilidade, ao menos na embrionária fase da demanda de origem, ao que sustentado pela parte Autora, ora Recorrida, pois, atrelado à circunstância de que ela, a despeito de oportunizada, nem sequer apresentou qualquer defesa no Processo Administrativo Fiscal alusivo ao Auto de Infração objeto da lide, não se faz possível afastar a presunção de veracidade e legitimidade do aludido ato administrativo com amparo em documento unilateralmente produzido pela Recorrida, no que a alegação de que algumas Notas Fiscais não foram encontradas nos Livros Fiscais de Entrada contábeis exige a instauração de profícua dilação probatória.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008319, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO QUANTUM - CONFIGURADA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE DEVIDA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017). 2)
As autuações levadas a efeito por órgãos da Administração Pública revestem-se de presunção relativa de legitimidade, bem como de veracidade, que lhes agregam a aptidão de serem consideradas verdadeiras e conformes ao direito, até prova em contrário, signo do qual se encontra travestido o sancionamento imposto a ora agravada pelo Procon Municipal, no exercício da atribuição que lhe foi conferida pelos arts. 55, §1º, e 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
3) A suspensão da exigibilidade de multa administrativa pode ser vindicada pela parte (inclusive sem o depósito em dinheiro do valor) desde que presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o risco de lesão. Precedentes TJES. 4)
O ato administrativo que fixa a multa goza de presunção de veracidade, de modo que a suspensão da exigibilidade da penalidade só seria admissível, de plano, mediante apresentação de elementos de prova inequívoca, a apontar a desconformidade da aplicação da multa com a legislação aplicada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169013901, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)
. 5) Em que pese a necessária observância à higidez da autuação administrativa e à presumida regularidade na aplicação da penalidade, não desconheço da veracidade dos fundamentos adotados pelo magistrado a quo para concluir pelo deferimento da tutela provisória de urgência, sendo certo que as multas fixadas pelo Procon, de fato, vêm sendo reiteradamente reduzidas por este Sodalício. Nessa perspectiva, a despeito do porte econômico da agravada, ao menos neste momento processual, vislumbro elementos indiciários capazes de demonstrar que a penalidade desassociou-se da razoabilidade, haja vista o valor imputado à recorrida a título de multa (R$ 102.082,71 cento e dois mil, oitenta e dois reais e setenta e um centavos), sendo certo que, no julgamento de casos análogos, os valores arbitrados, em sede recursal, por esta Corte de Justiça, via de regra, não tem superado a importância de 30.000,00 (trinta mil reais). 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017617, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Sob esse prisma, o relatório técnico de avaliação de nível de pressão sonora produzido unilateralmente pela construtora, em um único dia (01/07/2015 – Id. 2266181), não se afigura, neste momento processual, apto a comprovar a alegação de que a recorrente não é responsável pelo ruído na região, notadamente em face de dezenas de autos de infração que constataram, em diversos dias, a superação dos limites legais de emissão de decibéis.

Com efeito, não resta configurada a relevância da fundamentação expendida, tampouco iminente perigo de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, capazes de dar suporte ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

1
Art. 144. O autuado poderá apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do auto de infração.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.